Tribunal: TJES
Processo: 5019968-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019968-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI DOS REIS DAMASCENO
RECORRIDO: BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019968-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
DAVI DOS REIS DAMASCENO

RECORRIDO:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO DO RELATOR

Reza o art. 932, incisos IV, V, do CPC, que incumbe monocraticamente ao Relator negar ou dar provimento ao recurso, caso seja ele, respectivamente, contrário ou conforme (I) a jurisprudência expressa em súmula dos tribunais superiores (STF e STJ) ou do próprio tribunal, (II) acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos pelas cortes superiores ou (III) entendimento firmado em IRDR ou IAC. Compete-lhe, ainda, na esteira do inciso VIII, do mesmo dispositivo, exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Quanto ao ponto, preceitua o art. 17, V e VI, da Resolução TJES nº 023/2016 (regimento interno do Colegiado Recursal) incumbir ao Relator “negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível” e “decidir monocraticamente recurso sobre matéria pacificada, com base em Súmula da Turma de Uniformização de Lei, Enunciado do Colegiado Recursal ou, no caso de decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, com base nas respectivas Súmulas ou jurisprudência dominante”. Em complemento, os Enunciados nº 102 e 103 do FONAJE, estendem tal prerrogativa à jurisprudência dominante das próprias Turmas Recursais, o que está em conformidade com a Súmula nº 568, do STJ, editada na vigência do novo CPC, in verbis: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Cumpre dizer que tal procedimento não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pronunciamento unipessoal poderá ser contrastado por recurso dirigido ao órgão plural, à luz dos já referidos Enunciados nº 102 e 103.

Feitas tais digressões e valendo-me das prerrogativas de informalidade do art. 46, da Lei nº 9.099/95, pronuncio o julgamento monocrático nos termos a seguir.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
recurso inominado
interposto por DAVI DOS REIS DAMASCENO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que
NÃO há pedido ou concessão de gratuidade da justiça
para a parte demandante, assim como o recurso inominado interposto
NÃO foi acompanhado do preparo recursal
.

Nesse sentido, nos termos do art. 42, §1º da Lei 9.099/95, o preparo
deve ser recolhido no ato da interposição do recurso
, sob pena de deserção. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ausência de preparo sem justificativa inviabiliza o conhecimento do recurso.

Dessa forma, em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursais, constato que o recurso é
deserto
, razão pela qual lhe deve ser negado seguimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor, ante a deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)